Tribunal: TJSP
Processo: 1029260-94.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Acumulação de cargos e teto remuneratório. Tenente Coronel da Polícia Militar. Pretensão a não incidência do redutor salarial sobre os honorários recebidos pelo desempenho da função de Professor Temporário da Acadepol. Hipótese que se amolda a acumulação constitucionalmente permitida (art. 37, XVI, b). Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Acumulação de cargos e teto remuneratório. Tenente Coronel da Polícia Militar. Pretensão a não incidência do redutor salarial sobre os honorários recebidos pelo desempenho da função de Professor Temporário da Acadepol. Hipótese que se amolda a acumulação constitucionalmente permitida (art. 37, XVI, b). Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nso 377 e 384 de Repercussão Geral. Nas hipóteses autorizadas constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Precedentes. Sentença mantida.
Recursos não providos.